Tribunal: STF
Processo: ARE 1527895
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. DECISÃO EMBARGADA EM CONFORMIDADE COM A JURISRPUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. ALEGADAS OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.



    DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão de minha relatoria, cuja ementa transcrevo:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1.035, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 C/C ARTIGO 327, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO DESPROVIDO.”



    O embargante sustenta, em síntese, que “A decisão que se busca embargar incorreu em grave equívoco ao desconsiderar a essencialidade do princípio da presunção de inocência, insculpido no artigo 5º, LVII, da Constituição Federal”.



    É o relatório. DECIDO.



    Não merecem acolhida as pretensões do embargante. 



    Ab initio, pontuo que os embargos de declaração opostos contra decisão do relator serão decididos monocraticamente, nos termos do artigo 1.024, § 2º, do CPC/2015, in verbis: “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”. 



    Nesse contexto, ressalto que os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na decisão judicial, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, consoante dispõe o artigo 619 do CPP.



    In casu, não se verifica nenhuma das hipóteses ensejadoras dos embargos de declaração. Deveras, a decisão embargada, a par de não ter partido de premissas equivocadas, apreciou a questão posta nos autos de maneira clara e coerente, em consonância com a jurisprudência pertinente, inexistindo omissão que impeça a exata compreensão dos fundamentos do decisum.



    Nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte, a decisão judicial tem que ser fundamentada, ainda que sucintamente, sendo prescindível que se funde na tese suscitada pela parte (AI 791.292-QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes).



    Consectariamente, o presente recurso extrapola os restritos limites dos embargos de declaração. O efeito modificativo ora pretendido somente é possível em hipóteses excepcionais e desde que comprovada a existência de obscuridade, de contradição, de omissão ou de erro material no julgado, o que não ocorre no caso sub examine, pelas razões acima delineadas. Nesse sentido:



    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS - ACÓRDÃO - INEXISTÊNCIA DE VÍCIO - DESPROVIMENTO. Uma vez voltados os embargos declaratórios ao simples rejulgamento de certa matéria, inexistindo, no acórdão proferido, qualquer dos vícios que os respaldam - omissão, contradição e obscuridade -, impõe-se o desprovimento”. (RE 812.827-AgR-ED, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJ de 26/3/2015)



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INOCORRÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU OMISSÃO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.



    - Os embargos de declaração destinam-se, precipuamente , a desfazer obscuridades, a afastar contradições e a suprir omissões que eventualmente se registrem no acórdão proferido pelo Tribunal. A inocorrência dos pressupostos de embargabilidade, a que se refere o art. 535 do CPC, autoriza a rejeição dos embargos de declaração, por inadmissíveis”. (ARE 835.081-AgR-ED, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJ de 25/3/2015)



    Ex positis, REJEITO os presentes embargos de declaração. 



    Publique-se.



    Brasília, 23 de abril de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente